Tribunal: TJMT
Processo: 1036762-62.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036762-62.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO SILVA - CPF: 020.094.723-06 (APELANTE), SUELEN DIANI LIMA SILVA - CPF: 013.691.111-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1036762-62.2018.8.11.0041

APELANTE: JOAO PEDRO SILVA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA MODALIDADE PÓS-PAGA – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/15 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – ARTIGO 80, INCISO I, DO CPC/15

– RECURSO DESPROVIDO.

Se a requerida demonstrou a contratação e a utilização dos serviços de telefonia móvel pelo autor, por meio do termo de adesão ao plano de telefonia móvel devidamente assinado pelo autor, bem como pelas telas sistêmicas com relatórios de pagamentos efetuados e os débitos existentes que ensejaram a inscrição do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação, tendo em vista legalidade da restrição.

Não merece reparos a sentença quanto à condenação do autor em litigância de má-fé, se este literalmente alterou a verdade dos fatos, na forma do artigo 80, inciso I, do CPC/15, ao afirmar em Juízo que não contratou serviços de telefonia que geraram o débito e restrição do seu nome, sendo a adesão comprovada por meio da apresentação do contrato de perícia judicial da assinatura.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO PEDRO SILVA
na
Ação de Indenização Por Danos Morais,
ajuizada em face da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

E ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé, em 2% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 81 do CPC/15.

Em síntese, sustenta o apelante que o “Termo de Adesão e Contratação de Serviços” por si só, ainda que na via original, comprovaria apenas a relação jurídica entre as partes, mas não a origem do débito e o direito de cobrança.

Assevera que a requerida apresentou apenas telas sistêmicas, não trazendo aos autos as faturas inadimplidas relativas aos meses de março e abril de 2017, não comprovando, assim, o suposto débito.

Alega que o seu celular é pré-pago e possui número diverso da linha telefônica habilitada (65 – 99942-9562) pelo plano controle que originou a dívida cobrada.

Defende a inexistência de litigância de má-fé, sob o argumento de que sua conduta não se enquadra em nenhum dos incisos do artigo 80 do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 156457856).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida/apelada, em razão de débito no valor de R$ 127,55 (cento e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), relativo a serviços de telefonia móvel de linha PÓS-PAGA de sua titularidade com o número (65) 99942-9562.

Sob a alegação de que nunca contratou serviços de telefonia na modalidade pós-paga com a requerida, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

Segundo o apelante, a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito decorrente da linha telefônica na modalidade pós-paga é indevida, pois nunca contratou essa modalidade de serviços da apelada
.

Ocorre a apelada colacionou aos autos o Termo de Adesão e Contratação de Serviços demonstrando que o autor aderiu ao plano denominado “VIVO CONTROLE 1.5 GB” (ID 156457804), sendo que a perícia grafotécnica realizada em Juízo afastou qualquer dúvida acerca contratação dos serviços, tendo em vista ter concluído que as assinaturas lançadas no referido contrato partiram do punho do apelante. Vejamos:

“
As assinaturas lançadas nos documentos objetos da lide denominados “Termo de Adesão e Contratação de Serviços - SMP” e “Contrato de Permanência por Benefício”, cujas cópias foram acostadas em ID Num. 17972932 - Pág. 1/2, atribuídas ao Sr. João Pedro Silva, emanaram de seu punho escritor, tratando-se de assinaturas AUTÊNTICAS
.”

Nesse contexto, não prospera a alegação do demandante no sentido de que não há provas acerca do débito, mas apenas da relação jurídica, uma vez que os relatórios de pagamentos efetuados e em valores aberto em relação à linha, trazidos pela parte recorrida, demonstram a origem da dívida, consoante se denota do ID 156457803.

É verdade que as telas sistêmicas, a princípio, mostram-se insuficientes para demonstrar o valor devido às operadoras de telefonia quando desacompanhadas de outros elementos que confirmem o negócio.

No caso, entretanto, além de as referidas telas (ID 156457803) demonstrarem o extrato de pagamentos relativos à linha telefônica no plano controle efetivados pelo autor, a recorrida apresentou o contrato devidamente assinado com a adesão aos serviços negados, conforme acima explanado, restando comprovado, portanto, a efetiva contratação e utilização dos serviços
.

Destarte, se a requerida demonstrou a contratação e a utilização dos serviços de telefonia móvel pelo autor, por meio do termo de adesão ao plano de telefonia móvel devidamente assinado pelo autor, bem como das telas sistêmicas com relatórios de pagamentos efetuados e os débitos existentes que ensejaram a inscrição do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação, tendo em vista legalidade da restrição.

Na hipótese, houve o cumprimento do art. 373, inciso II, do CPC/15, não havendo falar-se em indenização por danos morais.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR AO LONGO DOS ANOS – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
." (TJMT - N.U 0001831-64.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – TELEFONIA FIXA – CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – CONSUMO RESIDUAL ANTES DO CANCELAMENTO DO PLANO – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE OFENSA OU LESÃO À HONRA – DANO MORAL – AFASTAMENTO – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação.

Comprovado que o consumidor utilizou dos serviços, bem como, que não pagou os valores decorrentes, constitui exercício regular do direito a inscrição dos dados do consumidor inadimplente nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito, não havendo que se falar em indenização por danos morais
.” (TJMT – N.U 0012196-87.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

Desta feita, comprovada a existência do débito que ensejou a restrição do nome do apelante perante os órgãos e proteção ao crédito, há de ser mantida a improcedência da ação.

De igual forma, não merece reparos a sentença quanto à condenação em litigância de má-fé, pois, ao contrário do que alega o apelante, literalmente alterou a verdade dos fatos, na forma do artigo 80, inciso I, do CPC/15, ao afirmar em Juízo não que não contratou serviços de telefonia que geraram o débito e restrição do seu nome, sendo a adesão comprovada por meio de perícia judicial.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se a suspensão da exigibilidade pela gratuidade judiciaria.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023